Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-74.2023.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Insurgência dos autores contra a fixação de multa, a estipulação da taxa de ocupação e a retenção de arras. Insurgência das requeridas, fundamentando seu pedido na impossibilidade de rescisão

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. Rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Insurgência dos autores contra a fixação de multa, a estipulação da taxa de ocupação e a retenção de arras. Insurgência das requeridas, fundamentando seu pedido na impossibilidade de rescisão contratual envolvendo garantia de alienação fiduciária. JULGAMENTO. Tema 1.095 do C. STJ profundamente alterado por decisão posterior da Segunda Seção do C. STJ, referente ao julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.866.844/SP. Afastou-se a necessidade de registro do contrato no respectivo Registro de Imóveis e equiparou-se a desistência dos adquirentes à mora, impossibilitando a rescisão contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Tema superado. Pacto adjeto regularmente averbado na matrícula do bem. Constituição em mora desnecessária, pela adoção da teoria do anticipatory breach of contract. Sentença reformada. Recurso das requeridas provido. Recurso dos autores prejudicado.